Tribunal: TJDFT
Processo: 0712525-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONFUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que assegurado autonomia funcional e administrativa, além de iniciativa orçamentária, como a Defensoria Pública do Distrito Federal integra a estrutura administrativa do Distrito Federal, nítida a confusão patrimonial entre credor e devedor, nos termos do art. 381 do Código Civil, para fins de aplicação da Súmula 421 do STJ. Temas repetitivos 128, 129 e 433 do STJ.
2. Apelação conhecida e não provida.